Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHEIRO SUBSTITUTO TCDF. COTAS PARA INDÍGENAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. INEXISTÊNCIA.
1. Não há possibilidade de inserir pessoa autodeclarada indígena em vagas destinadas a pretos e pardos, uma vez que essas são direcionadas apenas aos candidatos afrodescendentes.
2. Tramita, nas Casas Legislativas do país, projeto de lei que reserva aos indígenas 10% (dez por cento) das vagas em todos os concursos públicos do país, todavia não há, por ora, previsão legal expressa apta a amparar a condição de cotista aos indígenas.
3. Recurso não provido.